Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0741622-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 209296371 do cumprimento de sentença n. 0743607-18.2021.8.07.0001) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Fundamentou o juízo a quo: A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc. - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso. Afirma que “não é mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo, razão pela qual a r. decisão merece reforma”. Salienta que a última pesquisa SISBAJUD foi parcialmente exitosa, indicando que a reiteração dos bloqueios de forma automática pode apresentar resultado frutífero. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator